Tribunal: TJDFT
Processo: 0707596-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0707596-27.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO FRANCISCO VEIL AGRAVADO: MULTIMOB SOLUCOES E INTERMEDIACOES IMOBILIARIAS LTDA D E C I S Ã O Indefiro o pedido de prorrogação do desconto para o mês de julho. O processo encontra-se apto a julgamento. Melhor que a questão seja resolvida, em definitivo, no Colegiado. Publicada esta decisão, retornem conclusos para inclusão em Pauta, com prioridade. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator